Tribunal: TJSP
Processo: 0015048-86.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000057815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015048-86.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SÉRGIO
RIZZATTI JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. José Augusto Sant'anna e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça,
dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015048-86.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 2/8
Voto no 13.223
Apelação no 0015048-86.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Sérgio Rizzatti Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo
automotor. Materialidade e autoria comprovadas.
Culpa demonstrada. Imprudência. Culpa exclusiva da
vítima. Não verificada. Pena e regime mantidos.
Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 288/291, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Sérgio Rizzatti Júnior foi condenado,
em regime inicial aberto, às penas de 02 (dois) anos de detenção e suspensão
ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo período de 02 (dois) meses, por incurso no artigo 302, caput,
do Código de Trânsito Brasileiro. As penas privativas de liberdade foram
substituídas por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, à razão de um dia de pena privativa de liberdade por
hora de prestação de serviço, e prestação pecuniária, no importe de 04
(quatro) salários mínimos. Ao réu foi deferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando a absolvição por não estar
comprovada sua culpa no acidente (fls. 347/343).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015048-86.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 3/8
Contra-arrazoado o apelo (fls. 354/356) e oferecido o parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 368/371), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 05 de julho de
2016, por volta das 16h30min, na Av. José Mezalira, próximo à
Igreja do Ivoturucaia, Caxambu, nesta cidade e comarca, o
indiciado SÉRGIO RIZZATTI JÚNIOR, qualificado a fls. 54,
praticou homicídio culposo na direção da retroescavadeira
Caterpillar, placas DSU-7824, vitimando Guilherme dos Santos.”
A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/06), pelo guia de encaminhamento de cadáver (fls. 08/09),
pelo laudo necroscópico (fls. 20/23), fotografias (fls. 30/35 e 63/69), laudo
pericial do veículo e do local dos fatos (fls. 79/83 e 133/138) e pela prova
oral produzida.
A autoria também é certa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015048-86.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 4/8
O réu, em juízo, disse que estava retirando um volume de terra do
local com sua retroescavadeira e, ao terminar, foi manobrar o veículo para ir
embora, quando percebeu que teria que entrar na avenida. Avistou que vinha
uma motocicleta, mas que estava a cerca de mil metros de distância,
acreditando que daria tempo de realizar a manobra com segurança. Em
seguida, escutou o barulho decorrente da colisão. Afirmou, por fim, que não
tinha sinalização da obra que realizava.
Os guardas civis municipais, Edwin Ricardo Barbosa e Anderson de
Jesus Cardoso, disseram que, em patrulhamento pela região, depararam-se
com o acidente. A vítima já estava ao solo e a retroescavadeira já tinha sido
removida. Não tinha nenhum tipo de sinalização da obra no local. Não se
recordam se no local havia sinalização de trânsito e lombadas.
A testemunha Andrea Cristiane dos Santos, em juízo, disse ter
visualizado a retroescavadeira realizando a manobra e a moto conduzida pelo
ofendido passando, negando que este estivesse em alta velocidade. Em
seguida, escutou o barulho decorrente da colisão. Asseverou ter lombada no
local.
A testemunha Diego Inácio Rodrigues, sob o crivo do contraditório,
viu o momento em que a motocicleta colidiu com a retroescavadeira, a qual
estava atravessada na rua. Não tinha placa de sinalização da obra. Afirmou ter
lombada na via. No momento da colisão, não existia espaço para a
motocicleta passar, “só se subisse pela calçada.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015048-86.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 5/8
Michael Paulo Barbosa, em juízo, avistou a moto do ofendido caída
ao solo. A retroescavadeira estava atravessada na pista. Também afirmou
existir uma lombada no local, negando, contudo, existir sinalização da
velocidade permitida. A obra não estava sinalizada.
Domingos de Trindade Lucas, em solo judicial, disse ter escutado o
barulho decorrente do acidente automobilístico. Afirmou que a motocicleta
ocupada pelo ofendido desenvolvia, aproximadamente, 70km/h.
A leitura da prova coletada e o exame dos autos do processo
autorizam concluir que foram claramente demonstradas a materialidade do
crime imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal dele
decorrente.
Com efeito, a admissão do réu, no sentido de ter realizado manobra na
pista, sabendo que teria que ocupar parte dela, bem como que viu uma
motocicleta se aproximando, mas achou que conseguiria realizar a manobra a
tempo, resultou corroborada pelo restante da prova oral e material colhidas,
as quais deram conta, ademais, da culpa na conduta do agente, na modalidade
imprudência.
Ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, evidente que o acusado,
ao realizar manobra com uma retroescavadeira, não verificou as normas de
segurança necessárias, faltando com seu dever cuidado objetivo. Ademais,
sequer a obra que realizava na via era dotada da devida sinalização de alerta.
Destarte, verifica-se que o acusado interceptou a trajetória da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015048-86.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 6/8
motocicleta, que trafegava regularmente em via cuja preferência lhe
pertencia.
Considerando que ao realizar a manobra com a retroescavadeira, o
apelante concluiu que interceptaria a corrente de tráfego de veículos da
avenida e tendo em vista que pôde visualizar a da motocicleta pilotada pela
vítima aproximando-se em sua direção, tais circunstâncias estavam a exigir
do apelante superior cautela, especialmente porque na condução de veículo
de grande dimensão e peso. Não diminui sua responsabilidade, motorista
profissional que é, o fato de existir lombada próxima ao local a exigir que o
motorista vitimado reduzisse sua velocidade e evitasse o acidente. Tal
situação é corriqueira no trânsito e é suplantada com maior cautela,
aguardando melhor oportunidade para realizar a manobra que bloquearia,
momentaneamente, o fluxo prioritário.
Repise-se que o réu alegou que viu a motocicleta se aproximando,
porém acreditou que conseguiria realizar a manobra a tempo, adentrando à
pista de rolamento e deixando o veículo atravessado na via, de modo a ocupá-
la por completo. Nesse contexto, ao realizar a perigosa conversão em local
cuja obra não estava sendo sinalizada, em local de movimentação de
veículos, resulta evidente que lhe faltou a atenção e a cautela necessárias,
caracterizadoras da culpa na modalidade que lhe foi atribuída.
Ademais, não restou comprovado nos autos, quer pelos laudos
periciais, quer pelas provas testemunhais, que a vítima estivesse trafegando
em alta velocidade. Nesse sentido, embora a testemunha Domingos tenha dito
que o veículo se encontrava a 70 km/h, em via em que a velocidade máxima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015048-86.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 7/8
permitida é 30 km/h, a testemunha Andrea narrou que a vítima não estava
correndo, pois conseguiu ver ele passando por sua pessoa, inclusive após a
lombada.
No mais, ainda que fosse comprovada que o ofendido trafegava em
velocidade superior ao permitido, tal fato não elide a responsabilidade do
acusado, pois em Direito Penal não há compensação de culpas. Somente a
prova de culpa exclusiva da vítima poderia ensejar desfecho favorável ao
acusado, situação que, repita-se, não ocorre no presente caso. Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO
CTB.
CULPA
CONCORRENTE
DAS
VÍTIMAS.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO
CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO
DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. No
crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo
automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco
provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do
acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas
entre agente e vítima. Todavia, tal fato pode repercutir na fixação
da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa
ao comportamento da vítima. Precedentes. (STJ. HC 193.759/RJ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 18/08/2015, DJe 01/09/2015) (grifo meu).
Dessa forma, importante ressaltar que a previsibilidade do evento
morte decorre justamente da inobservância do acusado acerca das regras de
trânsito, fato que motivou sua entrada na via preferencial e culminou no
acidente fatal. Assim, caracterizada a imprudência, a condenação era mesmo
de rigor.
Passa-se à análise das sanções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015048-86.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 8/8
Na primeira etapa, em atenção ao disposto no artigo 59 do Código
Penal, a pena foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos de detenção, a
qual tornou-se definitiva ausentes circunstâncias alteradoras. Observa-se,
também, que a pena de suspensão ou proibição de obter habilitação para
dirigir foi fixada no mínimo de 02 (dois) meses.
No mais, em razão do quantum de pena imposta, por ser o réu
primário e de bons antecedentes e ausentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o regime inicial aberto deve ser mantido.
Presentes os requisitos, a pena foi corretamente substituída por duas
restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no valor de 04 (quatro) salários mínimos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Sérgio
Rizzatti Junior, mantendo-se, integralmente, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator